Tribunal: TJMT
Processo: 1040584-06.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040584-06.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JONATHAN HENRIQUE REZENDE RIBEIRO - CPF: 027.140.361-63 (RECORRENTE), MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.457.731-53 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Rejeito os Embargos Declaratórios DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Com a devida vênia, ainda que sem razão a oposição dos presentes aclaratórios ante a pretensão nele formulada, entendo que não se configura hipótese ensejadora da aplicação da multa legal (CPC, art. 1.026, §2o), de modo que acompanho em parte o voto da D. Relatora, tão só dele decotando a imposição da referida multa. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU., NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE MULTA IMPOSTA EM ACÓRDÃO UNÂNIME. FINALIDADE INFRINGENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela parte promovente contra acórdão que, ao julgar improvido por unanimidade o Agravo Interno, aplicou multa de 2% nos termos do artigo 1.021, §4o, do CPC. A parte embargante pleiteia o afastamento da multa imposta, sob alegação de impossibilidade financeira, anexando extratos bancários. A parte embargada permaneceu inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível a utilização de Embargos de Declaração para afastar multa imposta em julgamento unânime de Agravo Interno; (ii) examinar se estão presentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material — que justifiquem o acolhimento dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conforme o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023), artigo 49, §2o, não há previsão de sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração, não havendo nulidade processual a ser reconhecida nesse ponto.

4.

O artigo 1.022 do CPC, combinado com o artigo 48 da Lei 9.099/1995, estabelece que os Embargos de Declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial impugnada.

5.

A pretensão da parte embargante de afastar multa imposta por julgamento colegiado unânime tem natureza infringente e desvia-se da finalidade dos Embargos de Declaração, configurando-se como utilização inadequada do recurso.

6.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, com expressa indicação das razões do improvimento do Agravo Interno e da aplicação da multa, inexistindo qualquer vício formal que autorize sua modificação.

7.

O uso indevido dos embargos revela intenção protelatória, ensejando a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração

interposto pela parte
promovente
contra o acórdão de Agravo Interno (id.

274522368 de 2o grau), julgado improvido por unanimidade, que aplicou a multa na parte embargante nos moldes do artigo 1.024, §4o, do Código de Processo Civil.

A parte embargante requer “ipsis litteris”:

(...)

“
sejam acolhidos os presentes Embargos para que seja extinta a punibilidade da pena de multa
”.

Já a parte embargada não apresentou suas razões recursais no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025